Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-90.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença de procedência – Recurso de apelação apresentado pela proprietária registrária – Revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor – Descabimento – Preliminares de nulidade de citação, falta de interesse processual, inépcia da inicial e ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença de procedência – Recurso de apelação apresentado pela proprietária registrária – Revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor – Descabimento – Preliminares de nulidade de citação, falta de interesse processual, inépcia da inicial e ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo afastadas – Autor que alega estar na posse do imóvel descrito na petição inicial desde 1996 – Incidência do prazo previsto no artigo 1.238 do Código Civil – Dies a quo para a contagem do prazo que coincide com a entrada em vigor do Novo Código Civil (11.01.2003) – Ação ajuizada em 10.11.2014 – Lapso temporal previsto no caput do artigo 1.238 do Código Civil não comprovado – Inaplicabilidade do prazo de dez anos previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil – Terreno sem edificação – Autor que não estabeleceu no imóvel sua moradia habitual, tampouco havendo indícios de que nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo – Requisitos da prescrição aquisitiva não configurados – Litigância de má-fé do autor não caracterizada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006956-
90.2014.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante VASQUES E KANACE
S/C LTDA, é apelado VALDENIR SABINO POMPEO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006956-90.2014.8.26.0077 – Birigui
Apelante: Vasques e Kanace S.C. Ltda.
Apelado: Valdenir Sabino Pompeo
Juíza Prolatora: Cassia de Abreu
TJSP (Voto no 36.345)
Apelação Cível.
Ação de usucapião extraordinária
Sentença de
procedência
Recurso de apelação apresentado pela
proprietária registrária
Revogação do benefício da
gratuidade da justiça concedido ao autor Descabimento
Preliminares de nulidade de citação, falta de interesse
processual, inépcia da inicial e ausência dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo afastadas Autor que alega estar na posse do
imóvel descrito na petição inicial desde 1996 – Incidência
do prazo previsto no artigo 1.238 do Código Civil Dies a
quo para a contagem do prazo que coincide com a
entrada em vigor do Novo Código Civil (11.01.2003)
Ação ajuizada em 10.11.2014 Lapso temporal previsto
no caput do artigo 1.238 do Código Civil não comprovado
Inaplicabilidade do prazo de dez anos previsto no
parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil

Terreno sem edificação Autor que não estabeleceu no
imóvel sua moradia habitual, tampouco havendo indícios
de que nele tenha realizado obras ou serviços de caráter
produtivo
Requisitos da prescrição aquisitiva não
configurados
Litigância de má-fé do autor não
caracterizada

Recurso
provido
para
julgar
improcedente a ação.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de usucapião movida por Valdenir Sabino
Pompeu em face de Vasques e Kanace S.C. Ltda., pleiteando, em síntese, a
declarac aÞo de domiìnio sobre o imoìvel descrito na petic aÞo inicial (fls. 02/03).
Alega que exerce a posse do referido imoìvel de forma mansa, paciìfica,
ininterrupta e com animus domini pelo lapso temporal necessaìrio aÌ aquisic aÞo
do bem por usucapiaÞo extraordinaìria. Assim, pleiteia o reconhecimento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
sentenc a, da aquisic aÞo da propriedade por usucapiaÞo.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 172/174, para o fim de “declarar o domínio de VALDENIR SABINO
POMPEO, sobre o imóvel descrito e mencionado na inicial. Julgo extinto o
processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Arbitro
honorários advocatícios em favor do Defensor do Requerente e Dr. Curador
especial, no valor correspondente a cem por cento da tabela do Convênio
Defensoria/OAB, devendo ser expedida as certidões de honorários” (fls.
173).
Apela a ré, requerendo, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mais, impugna a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça ao autor, argui a nulidade da citação, tanto dela
quanto dos confrontantes, falta de interesse processual, inépcia da inicial e
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo. No mérito, sustenta o desacerto da R. Sentença, vez que não
configurados os requisitos da prescrição aquisitiva. Por fim, postula a
condenação do autor por litigância de má-fé (fls. 180/213)
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
265/288).
Indeferida a concessão do benefício da gratuidade
processual pleiteado pela ré nas razões recursais, foi determinado seu
recolhimento, sob pena de deserção (fls. 292/294), o que foi comprovado a
fls. 297/300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Primeiramente, não é caso de revogação do benefício da
gratuidade concedido ao autor em primeiro grau.
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada
mediante prova inequívoca em sentido contrário, até porque a finalidade do
mesmo é a facilitação do acesso à Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Na hipótese, o autor obteve o benefício da justiça gratuita
tendo em vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (fls.
37). Requer a ré, ora apelante, a revogação do benefício concedido, alegando
não ser o autor pobre na acepção jurídica do termo pelo fato de ter se
qualificado como comerciante.
Sem razão, contudo.
O simples fato de o autor ter se qualificado como
comerciante não indica que ostente capacidade financeira suficiente para
suportar as despesas processuais.
Observe-se que há presunção juris tantum da necessidade
com a simples alegação do interessado, tal como previa o parágrafo 2° do
artigo 4o da Lei n° 1.060/50 e dispõe o parágrafo 3o do artigo 99 do atual
Código de Processo Civil. Não basta, portanto, mera alegação da impugnante
de que o impugnado não faz jus ao benefício, sendo necessária prova efetiva
da condição financeira da parte a justificar a revogação do benefício, o que,
no caso em tela, não ocorreu.
Afasta-se, por outro lado, a preliminar de nulidade da
citação da ré, ora apelante.
Conforme se verifica a fls. 99, a ré foi citada na Rua Mato
Grosso, no 555.
É certo que a sede da ré está localizada na Rua Madre de
Deus, no 152, tal como comprovam os documentos de fls. 215/228. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
também foram apresentados documentos pela ré, entre eles a cópia de um
instrumento de rescisão contratual celebrado com o autor e um recibo de
pagamento, que indicam ser a Rua Mato Grosso, no 555, o endereço de seu
sócio Daltro Vasques Mello.
E, conforme já decidiuesta Corte de Justiça, a citação postal
enviada para o endereço do sócio da pessoa jurídica e recebida por pessoa
diversa, quando esta não apresentar ressalva ao seu recebimento, é válida.
Confira-se:
“AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Nulidade
da citação. Inocorrência. Pessoa jurídica citada no
endereço do sócio, cuja carta de citação foi recebida sem
ressalvas. Teoria da aparência. Prescrição. Inocorrência.
Questão apreciada na sentença que julgou a ação, sem
recurso da Agravante. Matéria preclusa. Decisão agravada
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2120987-07.2018.8.26.0000,
12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. em 14.01.2013,
v.u.).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Pessoa Jurídica
Citação postal realizada no endereço do sócio da empresa
ré Aviso de recebimento assinado por terceiro Nulidade
Inocorrência Hipótese em que a carta de citação foi aceita
sem qualquer protesto e o aviso de recebimento assinado
por pessoa que se presume preposto da ré (teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
aparência), com poderes de representação Ato citatório que
atingiu sua finalidade, uma vez que a pessoa jurídica
constituiu advogado nos autos e apresentou contestação
intempestiva
Revelia
caracterizada
Ação
julgada
parcialmente procedente Recurso improvido.” (TJSP,
Apelação
Cível
no
0000858-67.2010.8.26.0588,
14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Ablas, j. em
12.12.2012, v.u.).
Na hipótese, a citação da ré foi realizada pelo correio com
aviso de recebimento recebido por “Elen Machado”, que não declarou no ato
a falta de poderes para receber citações ou intimações.
Não há falar, portanto, em reconhecimento da nulidade da
citação, sendo aplicável a teoria da aparência. O acolhimento de tese em
sentido contrário, diga-se, praticamente tornaria inviável a citação pelo
correio.
Da mesma forma, não há que se cogitar da nulidade da
citação dos confrontantes, efetivada por edital.
No caso, foram tomadas as providências para citação
pessoal dos confrontantes Marcos Cesana e Adriano Cordeiro dos Santos,
contudo, sem sucesso (fls. 60 e ss.).
Verifica-se, portanto, que, uma vez que os referidos
confrontantes encontravam-se em lugar ignorado, não há nulidade na citação
por edital na hipótese, que observa o disposto no artigo 256, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Código de Processo Civil, sendo desnecessárias novas diligências para
localização do confrontantes além daquelas já realizadas.
As preliminares de falta de interesse processual e ausência
de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, por sua vez, referem-se a matéria de mérito e como tal serão
apreciadas.
Por fim, descabido cogitar de inépcia da inicial, uma vez
que os fatos e fundamentos jurídicos do pedido foram bem delineados na
petição de fls. 01/05, sendo descabida a alegação da ré apelante de que a
“inicial não apresenta os documentos e informações necessários ao
requerimento da usucapião” (fls. 199).
Conforme
assinala
a
doutrina,
“são
documentos
indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o
mérito da causa não possa ser julgado” (Cândido Rangel Dinamarco in
“Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 5a ed., São Paulo, Malheiros,
p. 381-382).
E, no caso dos autos, os documentos juntados pelo autor são
suficientes para o perfeito entendimento da controvérsia e dos pedidos
deduzidos na inicial.
No mérito, contudo, a apelante tem razão.
Trata-se de ac aÞo de usucapiaÞo extraordinaìria em que se
pretende a declarac aÞo de domínio sobre o imóvel descrito a fls.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A usucapiaÞo extraordinaìria encontra fundamento juriìdico
nos artigos 1.238, caput, 1.243 e 1.244 do Coìdigo Civil, nos seguintes
termos:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupc aÞo,
nem oposic aÞo, possuir como seu um imoìvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de tiìtulo e boa-feì;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentenc a,
a qual serviraì de tiìtulo para o registro no Cartoìrio de
Registro de Imoìveis.
Paraìgrafo uìnico. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-
se-aì a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no
imoìvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
servic os de caraìter produtivo.”
“Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar aÌ sua
posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que
todas sejam contiìnuas, paciìficas e, nos casos do art. 1.242,
com justo tiìtulo e de boa-feì.”
“Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao
devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou
interrompem a prescric aÞo, as quais tambeìm se aplicam aÌ
usucapiaÞo.”
Eì certo que o artigo 550 do Coìdigo Civil de 1916 previa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
prazo de vinte anos de exerciìcio da posse para usucapiaÞo extraordinaìria, nos
seguintes termos:
“Artigo 550. Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem
interrupc aÞo, nem oposic aÞo, possuir como seu um imoìvel,
adquirir-lhe-aì o domiìnio, independentemente de tiìtulo de
boa-feì que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentenc a, a qual lhe serviraì de
tiìtulo para transcric aÞo no Registro de Imoìveis.”
Contudo, tal prazo foi reduzido para quinze anos na
vige^ncia do Coìdigo Civil de 2002, nos termos do referido artigo 1.238. E de
acordo com o disposto no artigo 2.028 do mesmo diploma legal:
“Artigo 2.028. SeraÞo os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Coìdigo, e se, na data de sua entrada em
vigor, jaì houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.”
Na hipótese, a ação foi ajuizada em 10.11.2014 com
alegação de posse do imóvel usucapiendo desde 1996. Ocorre que, de 1996
até 11.01.2003, data da entrada em vigor do novo Código Civil, não
decorreram dez anos. Assim, devem ser aplicadas as disposições do artigo
1.238 do Código Civil atual, que reduziu o prazo de usucapião extraordinária
de vinte anos para quinze anos, tendo havido transcurso de menos da metade
do tempo estabelecido no Código Civil de 1916.
Note-se que o prazo estabelecido pelo artigo 1.238 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Código Civil atual deve ser contado não a partir de maio 1996, mas sim a
partir da data da entrada em vigor do Código Civil atual.
Logo, o dies a quo para contagem do prazo para aquisição
do imóvel descrito na inicial por usucapião extraordinária é 11.01.2003. E, na
hipótese, a ação foi ajuizada em 10.11.2014, antes, portanto, de completar o
prazo previsto no caput do artigo 1.238 do Código Civil.
Como é cediço, o preenchimento dos pressupostos para a
aquisição de propriedade imóvel por usucapião deve ser demonstrado no
momento da propositura da ação, sendo absolutamente impossível a
contagem de prazo posterior à propositura da ação para satisfação do
requisito temporal da prescrição aquisitiva.
Sendo assim, no momento da propositura da ação o prazo
previsto no caput do artigo 1.238 do Código Civil ainda não tinha sido
preenchido, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião do referido
imóvel.
Também não há como aplicar à hipótese o prazo de dez
anos previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, vez que
não comprovado nos autos que tenha o autor estabelecido no imoìvel sua
moradia habitual, ou nele realizado obras ou servic os de caraìter produtivo.
Segundo consta do memorial descritivo de fls. 21 e 23, trata-se o imóvel
usucapiendo de terreno sem benfeitorias, ou seja, sem edificação, limitando-
se o autor a afirmar que “a posse foi externada de forma a limpar, plantar e
fazer as melhorias que entendeu necessárias ao imóvel” (fls. 02), sem
qualquer comprovação nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não há falar, por fim, em litigância de má-fé do autor (fls.
212), diante da não caracterização de qualquer das situações indicadas no
artigo 81 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação, vez que não configurados, na hipótese, os
requisitos da prescrição aquisitiva.
Face à sucumbência, arcará o autor com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
15% sobre o valor da causa atualizado, levando-se em conta inclusive o
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da requerida, nos
termos do artigo 85, caput e parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil,
ressalvado o benefício da gratuidade da justiça.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora